Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-62.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-62.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACY MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. VALOR CREDITADO EM CONTA.
MANTIDO O
DEVER
DE
ABAT
ER
O VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFOR
M
A
DA.
APELO
CONHECIDO E
P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o
Apelante
a declaração de inexistência de débito, alegando jamais ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide.

2
.
O STJ firmou entendimento de que cabe ao Banco comprovar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061).

3
.
A subtração de valor considerável da aposentadoria da consumidora, que possui caráter eminentemente alimentar, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatr
i
monial,
devendo ser arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000300-62.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante IRACY MARIA DE SANTANA e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
de
de 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13